Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717008-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Em ofício de ID 60931617- 60931618 o Juízo Suscitante comunica que proferiu sentença, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, CPC, com o que se manifesta a confirmação da competência antes rejeitada, de modo que não mais subsiste o conflito de competência entre os Juízos. Julgo, pois, prejudicado o conflito de competência. Oficie-se aos Juízos envolvidos no conflito. Brasília/DF, 30 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)